Tribunal: TJBA
Processo: 8003382-23.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003382-23.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO APELADO: UNIVERSO - COMERCIO DE CALCADOS, ROUPAS E ACESSORIOS LTDA Advogado(s):JESUS GOMES CAIRES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO BOLETO". PAGAMENTO DE TRIBUTO FEDERAL (SIMPLES NACIONAL). RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Caso em exame Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por pessoa jurídica que, ao tentar quitar um Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), foi vítima de fraude, realizando o pagamento de boleto adulterado cujo valor foi direcionado para conta digital mantida junto à instituição de pagamento ré, ora apelante. A sentença acolheu a ilegitimidade passiva do banco de relacionamento da parte autora e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a apelante à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão Há cinco questões em discussão: (a) preliminar de ilegitimidade passiva da instituição de pagamento; (b) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (c) inexistência de ato ilícito e excludente de responsabilidade por culpa de terceiro e da vítima; (d) inocorrência de dano moral indenizável; e (e) alternativamente, a redução do quantum indenizatório. III. Razões de decidir A instituição de pagamento que atua como recebedora do valor em transação fraudulenta integra a cadeia de consumo e possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, em razão da teoria do risco da atividade e da responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista. A vítima de fraude bancária, ainda que pessoa jurídica, equipara-se à condição de consumidora (consumidora por equiparação), por ser vítima de um fato do serviço, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a aplicação do referido diploma legal. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. A abertura de conta por estelionatário e o processamento de pagamentos fraudulentos configuram fortuito interno, inerente à atividade explorada, não afastando o dever de indenizar pelos danos materiais comprovados. O dano moral para a pessoa jurídica, embora possível nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, não é presumido (in re ipsa) e depende de prova inequívoca de abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, credibilidade ou reputação no mercado. A ausência de comprovação nos autos de que a falha no pagamento do tributo gerou negativação do nome da empresa, protestos ou prejuízos comerciais concretos afasta o dever de indenizar a título de dano moral. IV. Dispositivo e tese Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: "1. A instituição de pagamento que viabiliza, por meio de sua plataforma, o recebimento de valores oriundos de fraude, como o 'golpe do boleto', integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos materiais causados à vítima, nos termos da teoria do risco do empreendimento e do disposto no Código de Defesa do Consumidor”. “2. A ocorrência de fraude praticada por terceiro não configura, por si só, excludente de responsabilidade, tratando-se de fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa”. “3. A configuração do dano moral para a pessoa jurídica exige a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, não sendo presumível a partir da ocorrência de fraude que resultou em prejuízo patrimonial, sem demonstração de consequências negativas à sua reputação, credibilidade ou imagem comercial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003382-23.2023.8.05.0201, em que figura como apelante PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e como apelado UNIVERSO - COMERCIO DE CALCADOS, ROUPAS E ACESSORIOS LTDA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo interposto para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Salvador, de xxxx de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA